Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-26.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1017122-26.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Servidão]

Relator:
Desa
.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA
.
NILZA
MARIA POSSAS
DE CARVALHO, DES
. JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (AGRAVANTE), LEONARDO NASSIF ARRUDA - CPF: 754.754.997-72 (AGRAVADO), INES MARIA DE ARRUDA - CPF: 427.990.741-20 (AGRAVADO), LUDMILLA MONTES CLAROS SILVA SAUER - CPF: 873.819.401-59 (AGRAVADO), FERNANDO SAUER - CPF: 619.615.740-04 (AGRAVADO), CLAUDIA DA SILVA CRUZ - CPF: 171.634.201-53 (AGRAVADO), MARIA CATARINA DE MORAIS BARBOSA - CPF: 459.431.501-10 (AGRAVADO), EDUARDO CONTE RIGHES - CPF: 371.323.770-00 (AGRAVADO), JUAN CARLOS TEIXEIRA PHILLIPS - CPF: 141.922.047-03 (AGRAVADO), CASSANDRA CAROLLINE DE AZEVEDO SILVA - CPF: 123.676.537-04 (AGRAVADO), ANA MARIA BEZERRA - CPF: 344.628.211-49 (AGRAVADO), MARCIO LEÃO MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO)]

A C Ó
R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
.JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGEM FORÇADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ARGUMENTOS DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

“
A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento
, significaria
retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos. O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico”
(
REsp
n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.).

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Instituição de
Passagem Forçada com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000560-64.2023.8.11.0024 - 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se deferiu liminar.

O agravante afirma que “
o juízo a quo deferiu liminar sem sequer ter certeza
minima
de que a pretensão dos agravados se legitimava geograficamente em relação
as área
lindeiras
”.

Aduz que “
é extremamente contraditório aduzir que os Agravados demonstraram que seus imóveis
encontram-se
encravados, e ao mesmo tempo determinar a emenda da inicial para que se
junte
as coordenadas do local e da estrada”.

Defende que, “
se tal conclusão se deu pelas fotos do local (e aqui se inclui as fotos de satélite), contraditória a decisão que afiança que a construção de via alternativa ensejaria risco ambiental - isso porque a foto de satélite por si só revela que a área dos agravados trata-se de uma mata virgem e densa (vide id. 115924204), localizada dentro da
A.P.
A Chapada dos Guimarães (fato notório), cujo acesso pretendido, prima face é para fins de promover desmatamento e ocupação ilegal do local
”.

Aponta que “
o maior risco ambiental é uma tutela de urgência permitindo o acesso dos agravados a uma área de mata virgem inexplorada, possibilitando que os mesmos venham cometer crimes ambientais
”.

Expõe que “
será comprovado que os Agravados nunca detiveram posse das referidas áreas, bem como, nunca existiu qualquer passagem no local”
.

Alude que “
Será ainda demonstrado e provado que a linha que os Agravados dizem ser a passagem, trata-se do linhão de energia que abastece a região do Vale do
Jamaca
”.

Assevera que “
não restou demonstrado do decisum, ora recorrido, em que momento ficou provado que as fotos do Id. 115924211 refletem a exata localização da pretensão, ou então, que demonstram, ainda que minimamente que se trata de foto de uma estrada preexistente
”.

Argumenta que “
tratam-se
de fotos aleatórias sem qualquer indicativo de
georreferenciamento
de onde foram tiradas, sem qualquer apontamento de data de registro, e, principalmente, sem qualquer
indicio
de que se trata de uma estrada, haja vista que as fotos não refletem ser o mesmo local, sendo que a primeira
revela marcas de pneus de tratores e a segunda um pedaço de mata derrubada sem qualquer rastro de veículo no solo
”.

Relata que “
não restou demonstrado do decisum do juízo de piso, em que momento ficou provado que a foto satélite do Id. 115924204 demonstra a existência de posse sobre as áreas ditas dos agravados
”.

Defende que, “
Quanto
a
declaração do engenheiro, não é crível como se pôde aceitar como probabilidade do direito, uma declaração apócrifa (assinatura digital não verificável por ausência de registro identificador), sem data, e ainda, produzida unilateralmente
”.

Diz que “
trata-se de engenheiro contratado por apenas um dos agravados, bem como, do texto se extrai a verdade de que o agravado contratante do serviço nunca teve posse do local (isso porque o próprio engenheiro revela tratar-se de uma área mata encravada entre uma encosta e um córrego, indicando ausência de posse sobre o local)
”.

Entende que, “
Ainda quanto a declaração do engenheiro, queria o Juízo confrontá-la com os demais documentos juntados pelos Agravados, em especial com o próprio documento de propriedade (matrícula do
Id.
11592271), que revela que o Autor contratante do engenheiro já havia promovido o
georreferenciamento
da área desde 2020 e que tal medição se inicia onde realmente é o acesso da área, em
confinância
com terras de
Zalio
Gutierres (que segundo o croqui do Id. 115924207 e o mapa do Id. 115924212, fica em direção oposta a dita passagem)
”.

Requer efeito ativo ao recurso, para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento, revogando-se a tutela de urgência (id. 176460171).

A liminar foi indeferida (id. 176785682).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 179272199).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 179731177).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT Nº 15626-O e FABIO COSTA SANTOS, OAB/MT Nº 25402-A
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Instituição de Passagem Forçada com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000560-64.2023.8.11.0024 - 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se deferiu liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida porLEONARDO NASSIF ARRUDAe outros em face deRONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS e MÁRCIO LEÃO MONTEIRO.

Os Requerentes narram ser proprietários e possuidores de imóveis rurais contíguos localizados no “Núcleo Colonial
Jamacá
”, do Município de Chapada dos Guimarães-MT, cuja área total tem
cerca de 25,3792
hectares e é formada por lotes de 2,15 hectares.

Relatam que, em que pese
a
multiplicidade de imóveis, existe um único trajeto que interliga todas as propriedades à via pública, conforme croqui anexo.

Narram que a propriedade n. 00 (do quadro apresentado) é ocupada pelo Primeiro Requerido (Ronaldo), sendo a que faz conexão direta e imediata com a via pública, e que propicia o acesso aos demais imóveis, uma vez que é o único caminho existente; e que o imóvel que vem na sequência e que confronta diretamente com o imóvel n. 00 é ocupada pelo segundo requerido, Sr. Márcio Leão Monteiro, sendo que, para ter acesso aos seus imóveis (números 02, 03, 04, 05, 06 e 07), os requerentes necessariamente precisam passar pelos imóveis dos requerido, sendo este o único acesso. Relatam, ainda, que a estrada em questão fora construída pelos requerentes e requeridos, que direcionaram esforços para concretização da obra.

Ressaltam que, durante muitos anos o acesso aos imóveis foi
feita
dessa forma (passando pela propriedade dos requeridos), sem qualquer questionamento ou óbice, contudo, recentemente, os requerentes passaram a enfrentar dificuldades para entrar em suas propriedades, uma vez que os requeridos começaram a impedir o acesso dos vizinhos em suas
respectivas áreas, sem qualquer explicação, não aceitando dialogar, o que levou ao registro do boletim de ocorrências anexo.

Verberam que, buscando evitar o litígio, os requerentes analisaram a possibilidade de realizarem a abertura de uma rota alternativa, contratando os serviços de um engenheiro agrônomo, contudo, este constatou que a criação de uma nova estrada representaria degradação da vegetação de mata ciliar, podendo provocar erosão e assoreamento do córrego.

Afirmam que não há qualquer interesse na propriedade dos requeridos, senão a mera passagem rápida e pacífica, pugnando pela concessão da tutela de
urgência,inaudita
altera parte,para conceder o acesso livre e desembaraçado dos requerentes à via que interliga os imóveis das partes, por meio de passagem forçada.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Em relação ao pedido liminar, nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Primeiramente, merece esclarecimento o instituto em análise, a passagem forçada é direito de vizinhança e encontra respaldo no Código Civil, especificamente no artigo 1.285, quando garante que o proprietário do imóvel encravado poderá constranger o vizinho a lhe dar passagem para acesso, mediante pagamento de indenização:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso
a
via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.”

Acerca do tema, o Enunciado n° 88, da I Jornada de Direito Civil dispõe:

Art. 1.285:
O direito de passagem forçada, previsto no art.
1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica.

Em análise aos elementos constantes dos autos verifico que merece acolhimento o pedido formulado pelos autores.

Isto porque os requerentes
demonstraram,
por meio dos elementos carreados aos autos, especialmente as fotos do local e declaração de engenheiro agrônomo, além dos documentos que demonstram a propriedade das áreas, que os imóveis dos requerentes são encravados em relação à propriedade dos requeridos, não havendo via alternativa para acesso destas à via pública, bem como a construção de eventual via alternativa ensejaria risco ambiental.

Ademais, consta dos autos que os requerentes sempre utilizaram a estrada em questão de forma pacífica, o que é corroborado pela demonstração de que inexiste via alternativa de acesso, a evidenciar que de fato se utilizavam da estrada aberta que perpassa pela propriedade dos requerentes.

Ademais, o perigo na demora é presumido, uma vez que os requerentes estão impedidos de ter acesso aos imóveis, que se situam em zona rural e necessitam da devida manutenção, até mesmo para se evitar o risco de grilagem e deterioração.

Assim, preenchidos, nessa sede de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão de tutela para instituir a passagem forçada.

Nesse sentido já se julgou:

EMENTA: CIVIL.PASSAGEM FORÇADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL. ENCRAVAMENTO. RELATIVIZAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DIREITO REAL. PRESCINDIBILIDADE DO ENCRAVAMENTO. VIA UTILIZADA HÁ VÁRIOS ANOS. CAMINHO ALTERNATIVO DE DIFÍCIL ACESSO.DIREITO À PASSAGEM
FORÇADA RECONHECIDO
. 1. Na esteira do atual posicionamento jurisprudencial, o encravamento imprescindível ao deferimento da passagem forçada, instituto alusivo ao direito de vizinhança, não precisa ser absoluto, desde que se prove que a outra possibilidade de ingresso na propriedade seja de difícil acesso, dificultando o trânsito de veículos e pessoas;já o instituto da servidão de trânsito ou de passagem, direito real, prescinde da existência do encravamento do imóvel. 2.Comprovando-se
nos autos que os autores utilizam, há mais de vinte anos, determinada via de acesso à sua propriedade, lhes deve ser reconhecido o direito à passagem forçada pelo prédio vizinho, notadamente quando a outra via existente seja de difícil acesso e obstaculize o trânsito de veículos e pessoas. (TJ-MG - AC: 10134130093773001 Caratinga, Relator: Cabral da Silva
, Data
de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ENCRAVADO. ENCRAVAMENTO QUE NÃO DECORRE DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO. IMÓVEL DA REQUERIDA QUE SE PRESTA MAIS NATURAL E FACILMENTE À PASSAGEM. PEDIDO PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA PASSAGEM FORÇADA. AJUSTE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. 1.Pretende o autor garantir
seu direito de passagem forçada
em imóvel da União, fundamentando a sua pretensão no art. 1.285 do Código Civil. 2. Demonstrado nos autos que o imóvel do autor não tem acesso à via pública, que referido encravamento não decorreu de sua própria vontade e que o imóvel da requerida se presta mais natural e facilmente à passagem, correta a sentença ao reconhecer o direito de passagem pleiteado pelo requerente, nos termos do art. 1.285, caput e § 1º do Código Civil. (TRF-3 -
RemNecCiv
: 00010666620134036102 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/05/2020)

Assim, preenchidos, nessa sede de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão de tutela para instituir a passagem forçada.

Diante do exposto,DEFIROo pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos se abstenham de impedir a passagem dos requerentes pela estrada que dá acesso aos imóveis destes e que passa pela propriedade dos requeridos,
sob pena
de aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

INTIMEM-SEos requerentes para que junte aos autos as coordenadas geográficas da passagem em discussão e outros elementos que possam identificar e delimitar o local exato onde será instituída a servidão de passagem, como, por exemplo, fotos do Google Earth, essencial para julgamento do mérito da demanda.

Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015).

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015).

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015).

Cientifique-se a parte requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na
autocomposição
, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015).

Consigne-se que, não havendo
autocomposição
, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015).

Em caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao
Sr.
Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser
intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC).

Havendo acordo, retorne o feito em conclusão.

Contestada a ação, sendo o caso (
arts
. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Sobre o argumento de que é contraditório deferir a liminar e, em contrapartida, pedir coordenadas do local e da estrada, não merece prosperar, pois se trata de medida acautelatória, poder geral de cautela. Pode o juiz determinar medidas a assegurar maior precisão no cumprimento das determinações judiciais, e, no presente caso, o juiz foi claro que já se comprovou a propriedade e a existência de passagem, bem como indícios de fechamento desta.

Ademais, como ressaltado em primeiro grau quando apreciados embargos de declaração, “
conforme consignado pelo Juízo no trecho da decisão que se questiona, foi determinada a intimação dos autores ‘
para que juntem aos autos as coordenadas geográficas da passagem em discussão e outros elementos que possam identificar e delimitar o local exato onde será instituída a servidão de passagem, como, por exemplo, fotos do Google Earth, essencial para julgamento do mérito da demanda’
, ou seja, a juntada dos documentos diz respeito ao julgamento de mérito e não à análise da tutela que se consubstancia em cognição sumária do feito, não havendo que se falar em contradição
”.

Daí está
a
ausência de vícios na possibilidade de análise da liminar e a concessão tal como almejada, pois, precisamente, tem-se demonstrado o ponto do impedimento de passagem, não tendo o agravante feito prova do contrário, ou seja, que não impede a passagem. Pelo contrário. No seu agravo, declaradamente, é contra a passagem, o que, por si só, já configura sua resistência na posse e entrada do proprietário no respectivo imóvel que lhe pertence.

Quanto à alegação de que se pretende adentrar no imóvel para desmate ilegal, é desprovida de provas. O imóvel é de propriedade dos agravados, de modo que imprudente se impedir o acesso de bem de seu domínio por conjecturas aludidas pela parte agravante.

O fato de o imóvel ser APA não impede que seus proprietários possam ter acesso a ele quando quiserem. Se eventualmente atingirem o meio-ambiente, certamente que os órgãos competentes responsáveis pela fiscalização exercerão seu múnus, não cabendo ao agravante se preocupar com eventual direito alheio de acesso ao local, a não ser que tenha pretensão à posse, o que não é discutido nos autos e sequer alegado no agravo. A posse não é do agravante no imóvel de propriedade dos agravados.

Quanto às alegações de que eles nunca passaram no local e que a linha que dizem ser passagem se trata de linhão de energia, os próprios agravantes dizem que “
será comprovado
”. Nada se demonstrou neste sentido, de modo que não é elemento a basear eventual suspensão da liminar.

Sobre as fotos, certamente que demonstram fato constitutivo do direito da parte autora. Aos requeridos é reservado o direito de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Meramente alegar que as fotos não são do local, sem nada comprovar, é o mesmo que nada alegar.

Acerca da posse, os próprios agravantes afirmam que o local é APA, de maneira que exigir prova da posse seria caso de prova diabólica. Ademais, o direito de passagem é reservado ao dono da coisa, podendo ser o proprietário, e não necessariamente posseiro, ainda mais em imóvel sem exploração. Outro ponto é que, por ser APA, espera-se que não se tenha benfeitorias, como o caso em questão, o que demonstra que os agravados cumprem com a função social do imóvel. Não se espera que tenham residências em área de preservação, como equivocadamente se
afirma
no agravo.

Sobre a declaração de agrônomo, está devidamente assinada, até que se comprove do contrário. Deve a parte que alega comprovar a má-fé, pois a boa-fé é presumida.

O fato de ser documento unilateral não convola em mentiras em suas afirmações, o que também pende de prova contrária. Nos termos do art. 371 do CPC, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A despeito dos diversos argumentos, o agravo veio desacompanhado de qualquer prova documental, de maneira que nada convence em sentido contrário à pretensão dos agravados.

Reafirmo, tal como reafirmei na decisão de rejeição de embargos de declaração opostos pelo ora agravante contra a decisão de indeferimento de liminar no presente agravo de instrumento: “
O fato de o agravante não ter juntado documentos de certo prejudicou sua pretensão, pois trouxe diversos argumentos a serem analisados por esta Relatora, mas sem a devida contraprova. Se entende que não poderia juntar documentos por violação à supressão de instância, certo seria não alegar teses desacompanhadas de provas, pois certamente seriam e serão teses rejeitadas. Entretanto, as matérias foram devolvidas no agravo, e não
enfrenta-las
, aí sim, daria azo à oposição de embargos de declaração. Enfrentar as teses apresentadas e rejeitadas, até o momento, não é caso de embargos, e a oposição de embargos por conta disso é via inadequada, o certo é a via do agravo interno, sem inovar, apresentando as mesmas teses ao colegiado para que o trio de Desembargadores as aprecie
.
”

Reforço que o agravo veio desacompanhado de qualquer documento, apenas argumentos. A despeito de se dizer que se pretendia provar que o agravado não demonstrou os elementos ao deferimento da liminar, em princípio, enxerga-se o contrário e, no direito, cabe à outra parte iluminar sua tese em sentido a apoiar sua pretensão, e este ônus não foi perfectibilizado pelo recorrente.

Assim, deve a decisão ser mantida, ainda mais quando não se depreende prejuízos à permissão de passagem, mas apenas argumentos desprovidos de elementos probatórios mínimos.

Neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. FINALIDADE. GARANTIR O USO E A FRUIÇÃO DA COISA. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR. CARACTERIZAÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 11/7/2022 e concluso ao gabinete em 5/10/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado. 3- No que diz respeito à tese calcada na suposta ofensa ao art. 426 do CC/2002, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento,
o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. 4- O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização. 5- A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento
, significaria
retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos. 6- O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico.7-Partindo da interpretação teleológica do art. 1.285 do CC/2002 e tendo em vista o princípio da função social da posse, é forçoso concluir que o direito à passagem forçada é atribuído também ao possuidor do imóvel. 8- Na
hipótese
dos autos, tendo em vista que, conforme se extrai do acórdão recorrido, restou comprovado que a autora, recorrida, é possuidora do imóvel em questão, não merece reforma o aresto estadual, pois, consoante já ressaltado, o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do CC/2002.
9- Recurso especial não provido
.”
(
REsp
n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.).

Como bem exposto no entendimento do STJ, “
A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento
, significaria
retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos. O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela
do ordenamento jurídico”
(
REsp
n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.).

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIII, que “
a propriedade atenderá a sua função social
”. A qualidade da posse deve ser analisada profundamente em casos como este. O impedimento pelo agravante de acesso ao imóvel pelo agravado, para que possam
utilizar do
bem de sua propriedade, destinando a sua função social, vai contra ao espírito da lei.

Portanto, mantenho a decisão agravada, não prosperando os argumentos do agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃ
O FERREIRA FILHO) ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V
I S T A

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para estudo mais detalhado do caso e, após assim proceder, com a devida vênia, tenho entendimento diverso, pela procedência do recurso, pelas razões que passo a expor.

Segundo se extrai, a decisão agravada está amparada nas seguintes premissas: as fotos do local e a declaração de engenheiro agrônomo
, demonstram
que
o imóvel dos agravados são
encravados em relação à propriedade dos agravantes, não havendo via alternativa para acesso destas à via pública; a construção de eventual via alternativa ensejaria risco ambiental. Quanto ao perigo na demora, considerou presumido, uma vez que estão impedidos de ter acesso aos imóveis.

Já a eminente Relatora declara não há prova em sentido contrário das alegações constante da inicial, ou seja, da existência de outra via; o fato de ser APA não impede que seus proprietários tenham acesso ao imóvel quando quiser; se eventualmente atingirem o meio-ambiente, certamente que os órgãos competentes responsáveis pela fiscalização exercerão seu
múnus.
Não há questões de posse envolvida; que a tese de que as fotografias não são do local, não passam de mera alegação; a declaração do agrônomo está devidamente assinada; ausência de prova documental, de maneira que nada convence em sentido contrário; decisão mantida, quando não se depreende prejuízos à permissão de passagem, mas, apenas argumentos desprovidos de elementos probatórios mínimos.

Pois bem.

A teor
do dispõe o artigo 300 do CPC, O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro requisito (probabilidade do direito alegado), tem-se que a ação de instituição de passagem forçada é
uma das mais rigorosas restrições de direito de vizinhança, como benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou rural. Pressupõe que um imóvel esteja em situação de absoluto encravamento em outro, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública (art.
1.285
do
CC
). Nessa situação, a lei impõe que o proprietário vizinho conceda a passagem forçada como uma espécie de imposição de solidariedade social conjugada à necessidade econômica de exploração do imóvel encravado, a fim de que não se torne improdutivo por inacessível.

No caso, em consulta ao processo originário verifiquei que foi apresentada a contestação, e nela, consta matéria de extrema relevância, que tornam as fotografias e o relatório do
engenheiro contidos na inicial e objeto da fundamentação, extremamente frágeis
.

Segundo consta, há notícia de inexecução da liminar
pelo fato de que a dita passagem não existe, e,
ciente estão os Autores
de que se derrubarem a mata para a construção de uma estrada terão que responder não só pelo crime ambiental, como também pela falsidade ideológica e fraude processual.
Requereram, os agravantes, que o juiz “a quo” intime a parte para informar se estão ou não, usufruindo da servidão.

Também consta que a estrada objeto da fotografia nunca existiu e que, na verdade, os fatos são os seguintes, em síntese: o autor Leonardo Nassif (por intermédio de Leandro) procurou o agravante Ronaldo, propondo-lhe pagamento para que pudesse ser feita uma estrada cortando sua área e que tudo estava acertado com os demais vizinhos (agravados), pois o custo para reativar a passagem original seria muito alto e inviável.

Todavia, o agravante condicionou a proposta em cinco pontos: “
1)
QUE FOSSE APRESENTADA LICENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA; 2)QUE FOSSE FEITA A ESTRADA COM A DEVIDA DISTANCIA DA SEDE, BEM COMO, QUE FOSSE TODA ELA
CERCADA COM SEIS FIOS DE ARAME; 3) QUE FOSSEM FEITAS BENFEITORIAS NA PROPRIEDADE DO MESMO (HORAS DE MAQUINA, PAISAGISMOS, FECHAMENTO DE LOCAIS COM MOURÕES ALTOS DE EUCALIPTO PARA GARANTIR PRIVACIDADE, ETC); 4) PAGAMENTO DE UMA QUANTIA DE R$10.000,00; E 5) CONCESSO ENTRE TODOS OS VIZINHOS DA REGIÃO AFETADA PELA ESTRADA (A SABER FREDERICO VOLPATO.”. Ocorre que, segundo explicam, não foram cumpridas as condições impostas.

A versão dos fatos
, pode
ser extraída de anexos de “
Prints
” do aplicativo “
Whatsapp
”, na qual se depreende fortes inícios da veracidade das alegações, com a indicação de testemunhas.

Se não bastasse, há tese, com a juntada de vídeo, demonstrando outra passagem dos autores (agravados) as suas áreas, que
é mais próximo do que a passagem pretendida nos autos.

Assim, ainda que para fins de antecipação da tutela recursal, tenho como extremamente frágil as provas trazidas na inicial, consubstanciada em duas fotografias, que sequer possui qualquer formalidade para comprovar tratar-se do local
sub judice
, bem como, a declaração do Agrimensor, contratado por Leonardo Nassif Arruda, de forma totalmente unilateral, que, inclusive, já era o agrimensor do autor desde, pelo menos de 2.020, conforme consta da Matrícula (id. 115922717, dos autos originários).

Sob outro aspecto, conforme registrei acima, uma das razões de existir da instituição de passagem forçada é a
exploração do imóvel encravado, a fim de que não se torne improdutivo por inacessível.

Ocorre que, no caso, a região dos autores (agravados) se trata de APA e não consta dos autos, autorização/projeto específico para exploração da área, para fins de justificar a instituição em caráter antecipatório. Da mesma forma, não consta que eles tenham em algum momento anterior, exercido a posse do local e que exista benfeitoria/residência/exploração guarnecendo ou em risco, que pudesse amparar a urgência.

“Puxando o ganho” e já adentrando
à
ausência de perigo de dano, tem-se que os agravados adquiriram os imóveis em 2.019/2.020, de modo que,
s.m.j.
não há justificativa para, passados cerca de três ou quatro anos da aquisição da propriedade, haja a imposição da instituição, em caráter antecipatória, sem a
confirmação, extreme de dúvidas, de inexistência de outra via alternativa, conforme demonstrado pelos agravantes, no vídeo anexo.

Por fim, não há falar em Supressão de Instância, pois, os autos são eletrônicos e de livre acesso ao julgador e as partes, não adentrando essa decisão em qualquer outra tese que não foi objeto de apreciação da decisão agravada (preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC).

Ante todo exposto, com
a devia
vênia,
voto pelo provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada,
por demandar a questão maior dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023